Tribunal: TJMMG
Processo: 2000632-10.2019.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
IMINAL Processo eproc 2000632-10.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000044-17.2008.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/07/2020 Decisão: Majoritária EMENTA REVISÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NA AÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA - INOCORRÊNCIA - MILITAR EM SERVIÇO, EM ATIVIDADE E EM CUMPRIMENTO DE ESCALA - ALEGAÇÃO AFASTADA - MÉRITO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS CAUSAS PARA A REVISÃO DO JULGADO PREVISTAS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA SE BASEOU EM DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS - DOCUMENTO NOVO CONSISTENTE EM DEPOIMENTO DE EX-COMPANHEIRO DE TESTEMUNHA DO PROCESSO ORIGINÁRIO - PROVA INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O JULGADO - OUTROS ELEMENTOS E PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A DECISÃO - RAZÕES DE CONVENCIMENTO VÁLIDAS - PEDIDO FUNDADO NA REANÁLISE DE PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Oziel Felício dos Santos e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em passar pela preliminar levantada pela defesa de nulidade de incompetência da Justiça militar para processar e julgar o presente feito. Ficou vencido, nesse aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha. No mérito, por unanimidade, acordam os desembargadores em julgar improcedente a presente ação de revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de Revisão Criminal proposta por Oziel Felício dos Santos, para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo Criminal n. 0000044-17.2008.9.13.0002, que teve seu trâmite junto à douta Segunda Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. O requerente narrou que, nos dias dos fatos, assumiu o turno de serviço na Guarda da Cadeia Pública de Sacramento/MG, às 14 horas, conforme determinação do Subtenente Roberto, para render outro militar que havia iniciado o turno de serviço, efetivamente, às 22 horas; e que, aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 assumir o turno de serviço, conferiu os materiais da carga da PM, quais sejam: bastão, revolver, munições, colete, rádio HT, além de conferir grades, cadeados e as paredes da cadeia, e, por fim, fez a contagem dos presos. Afirmou que não havia por parte do Comando da Unidade Militar uma determinação de conferir os veículos apreendidos, recolhidos no pátio da Cadeia Pública de Sacramento/MG. Afirmou, ainda, que era o responsável pela prisão da maioria dos detentos e que não lhes faltavam motivos para o prejudicar. Disse que, no dia dos fatos, na presença da faxineira Rita, as detentas Joana Dark e Liliane manifestaram não gostar do requerente, xingando-o com palavras de baixo calão e ameaçando-o por não ter atendido ao pedido delas de trazer-lhes um café; e que a faxineira testemunhou ter permanecido no local até as 17 horas, naquele dia. E, ainda, no mesmo dia, um detento de nome Renato Martins queixou-se ao requerente, dizendo que não estava passando bem, razão pela qual solicitou a presença da guarnição composta pelo Cb Jânio, Cb Custódio e Cb Ademar para que comparecesse à Cadeia Pública e escoltasse o detento para o atendimento médico, o que foi feito. Afirmou, por fim, que o Cb PM Custódio compareceu na Cadeia Pública de Sacramento, no dia dos fatos, pelo menos quatro vezes, com sua guarnição, oportunidade em que visualizou dois indivíduos em frente ao portão da cadeia, juntamente com o requerente; que o Cb PM Custódio pediu que eles retirassem o capacete para identificá-los, sendo acatado o pedido imediatamente, momento em que o requerente informou que o piloto da motocicleta era um amigo seu, moto-taxista de Uberaba, que pedia informações para deslocar-se até a cidade de Conquista e solicitou ao Cb PM Custódio que guiasse este seu amigo à saída correta da cidade para aquele destino. Ressaltou que o Cb Custódio, em seu depoimento judicial, relatou que nada havia desaparecido da cadeia naquele dia; que o requerente estava devidamente fardado, não estava sujo de graxa e que era costume dos militares de plantão na cadeia guardar seus veículos particulares no interior do pátio próximo ao portão. Sustentou que, diante do acima narrado, conclui-se que o requerente entregou o serviço sem alteração ao Cb Faria e foi para o alojamento, sem saber o que realmente ocorreu após o momento. Aduziu que a pena já foi extinta e que se encontra na reserva remunerada. Salientou que a pretensão de revisão da sentença criminal foi fundada nas previsões das letras “a” (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), “b” (quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos) e “c” (quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena) do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Concernente ao argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, o autor da presente ação revisional citouTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no sentido de que está latente a ausência de materialidade capaz de condenar o requerente. Nesse ponto, alegou que a denúncia foi genérica porquanto não foram especificadas as peças subtraídas, não foi realizada a identificação das vítimas do delito, nem a autoria do furto, bem como todas as circunstâncias em que o delito ocorreu; que não há nos autos um REDS (BOS) que demonstre a real condição dos veículos no momento em que foram apreendidos para, então, verificar se algumas peças teriam sido retiradas ou não; e que nenhum dos veículos foi identificado, não permitindo, assim, de igual forma, a identificação dos proprietários, supostas vítimas. Sustentou que, se houve perícia nas motocicletas apreendidas, não há razões para que a peça acusatória deixasse de especificá-las, e, não especificando as peças então subtraídas, a acusação não somente inviabilizou o exercício da ampla defesa como também fragilizou a própria imputação. Alegou, ainda, que não se vislumbra, nos laudos periciais, de forma conclusiva, que o requerente teria praticado a conduta narrada na exordial criminal porque, primeiro, conforme conclusão de fl. 55, “eliminada a hipótese de identificação de indivíduo implicada na ação criminosa”, através da comparação dos fragmentos de impressão digital coletados; e, segundo, não se pode presumir pelo laudo de fl. 60, de modo exato, que as danificações constantes nos veículos periciados teriam ocorrido na madrugada do dia 10/10/2017, porque tal conclusão seria oriunda de meras informações a ele repassadas de modo parcial. Concluiu, ainda, nesse ponto, que a sentença condenatória foi contrária ao que verificou a perícia por ser esta inconclusiva e insuficiente. Ainda nesse ponto, sustentou a ausência de autoria e materialidade do delito de peculato-furto, pelo qual foi condenado. Aduziu que negou, de forma concludente e peremptória, a imputação que lhe foi infligida; que o Cabo PM Faria fez denúncias a ele desfavoráveis movido por vingança porque o requerente prestou depoimento contra esse militar no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 3588/2006-IPM-37º BPM, de 07/04/2006, e no Processo Administrativo-Disciplinar aberto pelos mesmos motivos - fato que vicia o depoimento prestado pelo Cb PM Faria nos autos da ação penal que se pretende revisionar -; e que a testemunha de acusação Liliane Fernandes da Silva não era suficiente para corroborar a condenação do requerente porque ela mesma diz não ter visto qualquer espécie de furto (depoimentos de fls. 175/176). Trouxe levantamentos de elementos de provas no sentido de que havia animosidade entre ele e o Cabo Faria, fato suscitado nos autos do IPM pelo Cabo PM Ademar Marcos Teixeira (fl. 43). Disse que o Cb PM Faria, em seu depoimento judicial, afirmou que recebeu o serviço por volta das 6 horas da manhã e que somente entrou em contato com seu superior para informar que havia alteração no serviço, em tese, às 8 horas e 30 minutos; que, desse modo, tendo em vista que recebeu o serviço, ele assumiu para si a responsabilidade de tudo que aconteceu anteriormente, ou seja, quem cometeu o delito não foi o cabo Oziel porque o serviço foi passado; e, por fim, que o Cb PM Faria se juntou com as presas para causar real prejuízoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ao requerente, porque teve cerca de duas horas e meia para modificar e manipular o cenário em que teria ocorrido, em tese, o furto de peças. Concluiu que, durante a instrução penal, a detenta que de início acusava o requerente disse que nada viu e outra havia falecido, não havendo assim provas suficientes para fundamentar a sentença condenatória. Sustentou, também, que não foi ouvido o Sr. Rogério Fabiano Spirandelli, motociclista, pessoa mencionada em interrogatório por ele e que foi visto pelo Cb PM Custódio no dia dos fatos no portão da cadeia pública de Sacramento/MG; e, que, ainda, o requerente solicitou aos militares que acompanhassem o Sr. Rogério e seu passageiro até a saída para a cidade de Conquista. Alegou que a testemunha referida e aquelas que surgiram no interrogatório do militar então acusado deveriam ter sido ouvidas pelas autoridades encarregadas pelo inquérito; que o testemunho do senhor Rogério Fabiano Spirandelli, do Soldado Magno Foroni, do Soldado Douglas Fabian de Matos e de Wesley Alves da Costa seriam de extrema importância para a defesa, e a não oitiva deles fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como foram igualmente feridos tais princípios quando todas as testemunhas de acusação no IPM foram ouvidas sem a presença do requerente, contrariando, inclusive, regras previstas no MAPPA (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais). Informou que juntou aos autos declaração firmada, em cartório, pelo senhor Rogério Fabiano Spirandelli (Evento 1, página 24 e 25). Salientou que compete à Polícia Civil a responsabilidade de guarda das motocicletas; que o Delegado de Polícia compareceu ao local, mas sequer tomou qualquer providência para solução do ocorrido; que as testemunhas foram contundentes ao afirmar que as condições em que as motocicletas se encontravam eram precárias; e que a responsabilização e a posse delas eram da polícia Civil; e, sendo assim, todos os presentes na cadeia no dia dos fatos deveriam ser ouvidos, inclusive os policiais civis e os nomeados “a doc” para a administração e o zelo dos veículos. Apresentou a conclusão de que a condenação penal exige um grau de certeza irrefutável quanto à autoria e materialidade, que em nada se assemelha à verossimilhança ou presunção, não havendo outro caminho senão de absolver o requerente por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme dispõe o art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. No tocante à alegação de a sentença condenatória se fundar em depoimentos falsos, o requerente destacou que o Cb PM Faria deu causa a toda a acusação contra ele, atuando por vingança porque o requerente depôs em desfavor daquele no processo de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 3588/2006-IPM-37º BPM, de 07/04/2006, BI n. 15 de 03/05/2006, instaurado para apurar suposta agressão física contra um cidadão impingida pelo Cb Faria, na presença do Capitão PM Cmt da 184ª Cia do 37º BPM, durante a realização do carnaval em 2006. Disse que, no âmbito criminal, quando do julgamento da ação penal originária cuja sentença é objeto da presente revisão, o Cb PM Faria negou a existência de qualquer animosidade entre eles, todavia, nosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 autos do Processo Administrativo-Disciplinar a que o Cb PM Faria foi submetido pelos mesmos fatos, confirmou: Que já conhecia o Cb Oziel há aproximadamente 17 anos da cidade de Uberaba, que até a data em que ele foi ouvido no transcurso do IPM não tinha qualquer ressalva sobre a pessoa do militar e que ao ler as declarações do Cb Oziel no transcurso daquele IPM foi quando notou que ele sim poderia ter alguma coisa contra o acusado (trecho extraído do interrogatório do Cb Faria, realizado no dia 7 de março de 2007, destacado na petição inicial da presente ação). Trouxe à colação trecho do depoimento prestado pelo Cb PM Ademar Marcos Teixeira (fl. 43 do IPM): Respondeu que tem conhecimento de uma animosidade entre o Cb Faria e o Cb Oziel desde um fato ocorrido no carnaval, onde o Cb Faria foi indicado em IPM e posteriormente submetido ao PAD. Alegou que, de outro lado, a sentença que se pretende revisionar se baseou em depoimentos falsos e frágeis de presas que se contradizem, revelando o intuito de prejudicá-lo porque ali estavam por ação policial do próprio requerente, não constituindo, portanto, pessoas idôneas a testemunharem em seu desfavor em juízo (art. 405, 3º, do CPC). Para fundamentar a sua assertiva, o requerente destacou o depoimento da faxineira Rita Maria Cordeiro Lamartina (fls. 177/179 dos autos da ação penal originária), in verbis: [...] que as presas gritaram com o depoente e o denunciado, em tons de ameaça; [...] que das celas femininas não era possível visualizar as motocicletas; [...] que Oziel nunca ficava nas proximidades do local onde estavam as motocicletas; Ainda nesse ponto, aduziu que os depoimentos deveriam ser considerados falsos em virtude da má-fé das testemunhas. No que se refere à alegação de que, após a sentença condenatória, foram descobertas novas provas que invalidam a condenação, aduziu que, nos termos do art. 551, “c”, cabe a Revisional Criminal quando, após a sentença condenatória, se descobrirem nova provas capazes de invalidar a sentença condenatória. No caso dos autos, o requerente juntou, nesta oportunidade, cópia da Portaria n. 3588/2006-IPM-37º BPM, de 07/04/2006, BI n. 15 de 3/05/2006, em que testemunhou uma ocasião em que o Cb. Faria agrediu fisicamente um civil e que gerou revolta do policial militar contra o requerente, motivo de vingança. Juntou também, nesta oportunidade, documentos que corroboram a boa conduta do requerente. Alegou que cabe o registro de que devem ser consideradas novas provas não somente aquelas provas desconhecidas e que surgiram depois do processo, que, ao contrário, torna-se imprescindível uma interpretação ampla, no sentido de que também são provas novasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aquelas preexistentes, não introduzidas no processo, ou mesmo aquelas que ingressaram nos autos, mas não foram devidamente valoradas. Desse modo, requereu que se valorizassem todas as provas presentes nos autos, que devem ser interpretadas em favor do requerente. Destacou que: O SR. ROBERTO ROCHA LEITE, QUE À ÉPOCA DOS FATOS, ERA CÔNJUGE DA PRESA LILIANA FERNANDES DA SILVA, ESPONTANEAMENTE CONFESSOU QUE SUA COMPANHEIRA À ÉPOCA PRESTOU DECLARAÇÕES FALSAS COM O INTUITO DE PREJUDICAR O CABO OZIEL, AO DIZER QUE ELE TERIA SUBTRAÍDO PEÇAS DE MOTOCICLETAS DO INTERIOR DO QUARTEL, DECLARANDO, CONFORME DECLARAÇÃO REDIGIDA POR INSTRUMENTO PÚBLICO EM CARTÓRIO, ANEXA, DATADA DE 04/04/2019, QUE EM VERDADE SUA COMPANHEIRA À ÉPOCA RECEBEU R$150,00 PARA MENTIR, POIS O CABO OZIEL SE TRATAVA DE UM MILITAR QUE NÃO PRESTAVA FAVORES AOS PRESOS. Apresentou outros motivos para a procedência da ação revisional, abaixo relacionados: 1º) o requerente foi originalmente processado e julgado, perante órgão do Poder Judiciário de Minas Gerais, pela suposta prática de crime de natureza militar, sem que o juiz natural aplicasse a pena acessória, consistente na perda da graduação na Polícia Militar, e, sendo assim, não poderia o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em processo distinto, julgar novamente o militar, apenando-o com a pena acessória, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural. 2º) o requerente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão em regime aberto, em decisão que transitou em julgado perante a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; e o Ministério Público de Minas Gerais representou a perda da graduação e a consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em flagrante ofensa ao princípio “non bis in idem”, o que comprova que o militar foi antijuridicamente apenado duplamente pela suposta prática do mesmo fato. 3º) houve a ilícita violação ao princípio da coisa julgada, porque o requerente foi apenado criminalmente pela Justiça Militar de Minas Gerais (TJMG) a 3 anos de reclusão em regime aberto, feito que transitou em julgado; e, em outro processo nesta Corte castrense, ele perdeu a graduação de Cabo que ostentava, havendo alteração ilícita da decisão exarada pelo juízo competente; e, se a Constituição da República de 1988 diz em seu art. 125, § 4º, que cabe ao Tribunal Militar julgar os militares nos crimes militares por ele praticados, então que a Justiça assim o faça dentro do respectivo processo de origem que julga o crime, nunca em um processo paralelo e independente, que sequer oportuniza a ampla defesa e o contraditório para fins de comprovação do requisito subjetivo. 4º) a conduta profissional e pessoal do requerente é excelente: ostentava, à época, 20 (vinte) notas meritórias e 1 (um) elogio individual, inclusive tendo sido eleito o melhor policial operacional em 25 deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 novembro de 2010. O efeito pretendido é de se lhe restituir a sua graduação porque já se encontra aposentado. Destacou a sua formação em direito, elogios dos pares e noticiários de sua efetiva atuação como profissional militar. 5º) no julgamento da presente ação de revisão, dever-se-á levar em consideração o voto, na ocasião vencido, da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que destacou a ausência de materialidade capaz de condenar o revisonando. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a procedência da ação revisional para que o requerente fosse absolvido com fulcro nos artigos 551, letras “a”, “b” e “c”, bem como nos artigos 77 e 439, letra “e”, todos do Código Processo Penal Militar. Em juízo de cognição primária, recebi a presente revisão criminal e determinei o desarquivamento da Ação Penal n. 0000044- 17.2008.9.13.0002 e a sua permanência em cartório para consulta das partes e deste Juízo (Evento 11 - DESP1). O eminente Procurador de Justiça atuante nessa Corte castrense pediu que fosse julgada improcedente a revisão criminal (Evento 19), fundado nas razões seguintes: Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o pedido revisional. No mérito, opino pela improcedência do requerimento. Na realidade, o peticionário pretende o reexame do conjunto probatório, o que é impossível em sede de revisão criminal. Quanto à alegação de que a testemunha de acusação, CB PM Vicente de Paulo Faria, possuía animosidade contra Oziel, em razão de este haver prestado depoimento desfavorável àquela no IPM/Portaria 3588/2006, não se cuida de fato novo. O depoimento Oziel no IPM em que foi investigado o Cb PM Vicente de Paulo Faria constou das declarações do primeiro na ação penal originária 0000044-17.2088.9.13.0002, à fl. 39, bem como do depoimento do Cb Faria em Juízo, à fl. 150. Note-se que a testemunha Cb PM Vicente de Paulo Faria sequer foi contraditada pela defesa às fls. 149/150. Rogério Fabiano Spirandelli, Magno Foroni, Sd Douglas Fabian de Matos e Wesley Alves da Costa (mencionados às páginas eletrônicas 13/14, do pedido revisional) não foram ouvidos no processo originário apenas porque não foram arrolados pela defesa como testemunhas (fl. 151 da ação penal originária), porém suas declarações, por documentos particulares, foram juntadas em sede de apelação, às fls. 226, 288, 289 e 290, antes da prolação do acórdão que julgou dito recurso. Portanto, também não se trata de prova nova. Por fim, a declaração prestada em cartório de notas por Roberto Rocha Leite, alegado ex-amásio da testemunha de acusação Liliane Fernandes da Silva (Liliane depôs às fls. 16/17, 24/25 e 175, da ação penal originária), anexada ao pedido revisional, não tem valor algum. Inicialmente, não há qualquer prova de que Roberto realmente tenha sido amásio de Liliane. Em segundo lugar, Roberto, mera “testemunha de ouvir dizer”, não comprova nada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por último, os depoimentos de Liliane às fls. 16/17, 24/25 e 175, da ação penal originária, não só foram coerente entre si, como não estão isolados nos autos, integrando amplo e sólido conjunto probatório. Destarte, não comprovou o requerente que qualquer depoimento ou documento usado como fundamento pela sentença condenatória fosse falso. Vale citar, a propósito, o acórdão desse TJMMG, proferido na Revisão Criminal 0005801-56.2012.9.13.0000, em que foi Relator o Eminente Juiz Fernando Armando Ribeiro: REVISÃO CRIMINAL- SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -A ação de revisão criminal não se presta ao reexame de conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação. Tem como finalidade desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, quando essa se mostrar contrária à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição de pena - inteligência do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do pedido. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de Revisão Criminal proposta por Oziel Felício dos Santos para desconstituir a respeitável sentença penal condenatória proferida nos autos do Processo Criminal n. 0000044-17.2008.9.13.0002, que teve seu trâmite junto à douta Segunda Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O nobre patrono do Requerente suscitou, em sua sustentação oral, uma preliminar relativa à incompetência do Juízo para a análise da ação criminal, desde a sua propositura, considerando que a Cadeia Pública de Sacramento/MG não é estabelecimento sujeito à Administração Militar, sendo assim, o suposto peculato possivelmente praticado não poderia ter sido processado ou julgado pela Justiça Militar estadual, porquanto a competência seria da Justiça comum. O precedente invocado pelo requerente (Conflito de Competência n. 115.597/MG) não traz semelhança ao presente caso, porquanto o contexto fático diverge do julgado nos autos do Processo criminal originário n. 0000044-17.2008.9.13.0002, visto que o então Cabo Oziel Felício dos Santos se encontrava em serviço, cumprindo uma escala de guarda na Cadeia Pública de Sacramento, quando praticou a conduta de peculato-furto. Consoante a previsão do art. 9º, inciso II, letra “e”, do Código Penal Militar, firma-se a competência da Justiça Militar porquanto exercia a vigilância de patrimônio público, sob a responsabilidade da Polícia Militar, em serviço extensivo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Concernente ao mérito, o requerente propôs a presente revisão criminal com fundamento nas letras “a”, “b” e “c” do art. 5511 do Código de Processo Penal Militar, à vista de uma prova nova consistente na declaração do Senhor Roberto Rocha, que, à época dos fatos, era cônjuge da presa Liliane Fernandes da Silva. Na primeira hipótese de cabimento da revisão criminal, o requerente firma seus argumentos no entendimento adotado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, voto vencido, inclusive, em sede de embargos infringentes. Vejamos: Srs. Juízes. Peço vênia para discordar dos votos anteriormente proferidos, para dar provimento ao recurso de apelação interposto. O exame da peça acusatória evidencia que a acusação não preenche os requisitos mínimos para viabilizar o exercício da ampla defesa. Registra a acusação que “o denunciado contribuiu para que fossem subtraídas, em proveito alheio, diversas peças de motocicletas que se encontravam apreendidas no pátio da cadeia...” e ainda que “ficou constatado o furto de várias peças das motocicletas que se encontravam apreendidas no pátio da cadeia”. Se houve perícia nas motocicletas apreendidas, não há razões para que a peça acusatória deixasse de especificá-las. Deixando de mencionar quais peças foram subtraídas, a acusação não somente inviabilizou o exercício da defesa como também fragilizou a própria imputação. É até possível que o apelante tenha contribuído para que peças de motocicletas tenham sido subtraídas. Mas, quais foram as peças efetivamente subtraídas? Não se pode condenar o apelante por meio de uma acusação inespecífica. Tal vício, entendo, caracteriza nulidade absoluta que macula todo o processo judicial que se instaurou com base nessa acusação. Por tais razões, dou provimento ao apelo interposto para reconhecer a inépcia da denúncia, anulando o processo a partir do recebimento da peça acusatória. Verifica-se, com clareza, que o requerente extraiu as alegações de denúncia genérica e de ausência de autoria e materialidade do fundamento do voto vencido, que foi proferido tanto em sessão da Primeira Câmara quanto em plenário quando da análise dos embargos infringentes interpostos pelo militar. Do teor do voto condutor dos embargos infringentes, da lavra do eminente Desembargador James Ferreira Santos, destaco: [...] Vejamos, agora, o que estabelece o art. 303, §2º, do CPM, no qual o réu se viu incurso: Peculato 1 Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Peculato-furto §2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Como se observa, o art. 303, caput, tipifica o crime de peculato, sujo núcleo constitui-se dos verbos “apropriar” ou “desviar” o valor ou bem em proveito próprio ou alheio. Nesse tipo de crime, a ação é realizada diretamente pelo próprio agente, embora possa ser em proveito alheio. Por sua vez, o §2º do art. 303 do CPM trata do peculato-furto, cujo núcleo é “subtrair” ou contribuir” para que o valor ou bem seja subtraído em proveito alheio. A última parte do §2º mereceu grifo, porque, ao que se percebe dos autos e da denúncia acusatória, o apelante não foi acusado de ter subtraído as peças das motocicletas que estavam apreendidas, nem poderia tê-lo sido, tendo em vista que ele não as subtraiu. A denúncia do MPE o acusou de ter contribuído para que as peças fossem subtraídas pelos dois indivíduos a quem ele autorizou a entrada no recinto da Cadeia Pública e até apagou as luzes do pátio daquela cadeia, numa espécie de contribuição para a subtração das peças. A meu ver, a denúncia do MPE acusado o então denunciado somente teria que especificar as peças se estas tivessem sido subtraídas pelo acusado, o que não ocorreu, no caso em lide, conforme se viu. Por isso, a denúncia se deu nos termos do §2º do art. 303, mais precisamente, em sua parte final, e não no caput do mesmo artigo. No meu entendimento, e com a devida venia, o r. voto vencido deu interpretação diversa à peça acusatória, já que em nenhum de seus pontos há a acusação de que o réu, ora embargante, tenha subtraído as peças, mas, ao contrário, a acusação do MPE é de que ele contribuiu para tal, daí ter-lhe sido atribuído o crime de peculatofurto. [...] A matéria foi discutida nos autos do processo criminal originário, assim não vejo como prosperar essa reavaliação do julgado sob esse enfoque, afastando ser o caso de revisão criminal. Ainda nesse tópico, o requerente traz à baila o argumento de que a principal testemunha dos fatos não foi ouvida em cartório, qual seja, o motociclista que esteve próximo ao portão da cadeia pública naquele dia, o senhor Rogério Fabiano Spirandelli, fato presenciado pelo Cb PM Custódio. Inclusive, o Cb PM Custódio abordou os homens que estavam na motocicleta, solicitando ao senhor Rogério que retirasse o capacete para ver o seu rosto. Esse argumento não é novo e constou do recurso de apelação do requerente. Basta verificar dos autos da ação penal originária que o requerente apresentou uma declaração firmada pelo senhor RogérioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Fabiano Spirandelli (documento juntado na fl. 226 do processo n. 0000044-17.2008.9.13.0002) juntamente com suas razões de apelação. Naquela oportunidade, em suas contrarrazões ao referido apelo da Defesa, a ilustre representante do Ministério Público argumentou: O documento trazido pelo recorrente, às fls. 226, não pode ser considerado para a sua pretendida absolvição. Tal documento foi juntado após o julgamento, o que, s.m.j., é vedado pelo art. 378 do CPPM. O documento, que poderia ser obtido antes (não se trata de fato novo), foi juntado no apagar das luzes, quando em verdade, a pessoa que o firmou, dada a importância do conteúdo de suas declarações, deveria ter sido ouvida em juízo, arrolada pela Defesa, que não a incluiu no rol de testemunhas. - grifei. Consoante o contra-argumento do Ministério Público, se, de fato, o depoimento da testemunha fosse tão importante para o deslinde da ausência de culpabilidade do militar, ora requerente, por que a sua Defesa não a arrolou na fase do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar? Houve uma insuficiência de defesa? Temia questionamentos diversos do declarado, ou seja, temia perguntas elaboradas pelo Juiz de Direito, membros do Conselho Permanente de Justiça ou do Ministério Público? Não se trata de prova nova. Quanto à responsabilidade da Polícia Civil sobre a área em que as motocicletas estavam guardadas, este foi outro argumento trazido pela Defesa, no curso da ação penal, que não poderia ser rediscutido neste momento. Independentemente de a Polícia Civil ser o órgão responsável pelo depósito dos veículos apreendidos, os fatos direcionam que, em cumprimento à escala de guarda de presos na cadeia pública (lugar em que se guardavam os veículos apreendidos), o militar contribuiu para que pessoas estranhas ao local subtraíssem peças de motocicletas, razão pela qual foi processado e condenado. Sobre a alegação de animosidade existente entre os militares, o requerente, ex-Cabo PM Oziel Felício dos Santos, e o então Cabo PM Vicente de Paula Faria, militar que assumiu o serviço de guarda da cadeia pública naquele dia em rendição àquele, não me parece crível ser essa a razão do desencadeamento do procedimento criminal até chegar a sua condenação. O requerente alega que o Cabo Faria atuou por vingança porque o requerente depôs em desfavor daquele no processo de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 3588/2006-IPM-37º BPM, de 07/04/2006, BI n. 15 de 03/05/2006, instaurado para apurar suposta agressão física contra um cidadão impingida pelo Cb Faria, na presença do Capitão PM Cmt da 184ª Cia do 37º BPM, durante a realização do carnaval em 2006. Para demonstrar a suposta animosidade existente entre ele o Cabo PM Vicente de Paula Faria, juntou documentos com sua petição inicial de revisão criminal, depoimentos prestados em processo administrativo disciplinar. Transcrevo o trecho ao qual faz referência:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 INTERROGATÓRIO ACUSADO Depoimento do Cabo Vicente de Paula Faria, prestado em procedimento administrativo em 7 de março de 2007: [...] Dada a palavra aos membros da comissão através do Presidente da CPAD, respondeu ainda que o Sr Edson realmente não foi conduzido por segurança ao PC, que ele chegou por meios próprios, que realmente não haveria de se falar em ratificação do flagrante por parte do Cap Ryan, mas se houve alguma falha acredita o acusado ter sido pelo fato do Oficial não haver efetuado a prisão do contraventor embriagado de imediato; que já conhecia o Cb Oziel há aproximadamente 17 anos da cidade de Uberaba, que até a data em que foi ouvido no transcurso do IPM não tinha qualquer ressalva sobre a pessoa do militar e que ao ler a declarações do Cb Oziel no transcurso daquele IPM foi quando notou que ele sim poderia ter alguma coisa contra o acusado; na instrução de tropa mencionada pelo Cb Oziel realmente uma conversa entre ele e o acusado, mas o teor da foi apenas pelo fato do Cb Oziel ter dito que o cap Ryan iria fazer a comunicação disciplinar do acusado, tendo sido apenas respondido que iria exercer seu direito de defesa, sem qualquer alusão a objetivo de prejudicar ou envolver o Cap Ryan. [...] (fl. 13 e 14 do Evento 1 - DEPOIM_TESTEMUNHA2). TERCEIRA TESTEMUNHA Depoimento prestado pelo Cabo Oziel Felício dos Santos: [...] Dada a palavra dos membros da comissão, pelo Sr Presidente, foi inquirido o seguinte: Perguntado, respondeu que presumiu ter sido o acusado o autor do tapa no civil por ter surgido o comentário sobre tal ocorrido, inclusive por parte de militares que estavam ali presentes, mas volta a afirmar que não visualizou tal tapa; Sobre a afirmação contida na folha 31 do IPM “também daria um jeito de envolver o Cap Ryan” o depoente afirma que naquela oportunidade o acusado teria afirmado que iria procurar seus direitos. Afirmou ainda que o acusado teria dito “se o Cap me comunicar eu vou envolver ele, correr atrás de meus direitos”; Que se recorda que naquela oportunidade estavam presentes outros militares, mas se lembra apenas da Sgt Lúcia do 4º BPM. Que independente de ter ocorrido ou não o tapa no civil julga conveniente a permanência do acusado nas fileiras da Polícia Militar, “o Faria é um excelente profissional, além de haver um claro de seis cabos e soldado na 184ª Cia”. (sic) (fls. 15 e 16 do Evento 1 - DEPOIM_TESTEMUNHA2) Da leitura do inteiro teor do depoimento, especialmente do trecho acima destacado, não vejo indício de existência de animosidade entre os militares a partir das referidas declarações. Com o devido respeito ao trabalho do nobre advogado, entendo que todos argumentos do requerente se traduzem em uma nova versão dos fatos (e não em prova nova, e sim releitura dos fatos na versão do requerente), que a mim não me parece crível, vejamos: o procedimento criminal foi engendrado pelo Cabo Faria, que não só subtraiu as peças em seu turno, sujando a pia do banheiro para que todos acreditassem ter sido o autor, bem como teria pagado a quantia de R$ 150,00 (cento eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 cinquenta reais) à presa Liliane Fernandes da Silva para prestar depoimento falso e apontar o ex-cabo Oziel como autor do peculato-furto. A suposta prova do alegado pelo requerente é uma declaração do senhor Roberto Rocha Leite, que, espontaneamente, confessou que sua então companheira prestou declarações falsas com o intuito de prejudicar o Cabo Oziel, no sentido de que o militar teria subtraído peças de motocicletas do interior do quartel. Declarou, ainda, que, na verdade, à época, sua então companheira recebeu a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para mentir (Evento 1 - DEPOIM_TESTEMUNHA2). E, também, afirmou mais: [...] O Outorgante declara que à época, sua companheira informou que recebeu a referida quantia de um policial militar, da guarda de presos, não informando o nome; e que sua companheira à época dos fatos se encontrava na condição de presa e que não seria possível que ela presenciasse a prática criminal narrada, pois havia um portão que a impedia de visualizar os veículos que estavam apreendidos no quartel. O declarante atesta que o Cabo Oziel Felício dos Santos, de acordo com as declarações de LILIANE FERNANDES DA SILVA, à época dos fatos não praticou crime de peculato, furto ou apropriação, tendo sido vítima de uma armação de seus inimigos com a ajuda de LILIANE FERNANDES DA SILVA e sua companheira de cela, prestando assim falsas declarações” Desta feita, não há prova falsa ou prova nova para amparar o pedido revisional. Repito, a declaração do motociclista Rogério foi juntada nas razões recursais. Analisado o recurso em Segunda Instância, a condenação do então Cabo Oziel Oziel Felício dos Santos foi mantida. Levados a julgamento em plenário, os embargos infringentes interpostos por sua Defesa tiveram provimento negado, vencido somente o Doutor Fernando Galvão da Rocha. A bem da verdade, as teses do autor foram afastadas desde o processo criminal já findo, tendo a presente revisão criminal o fim exclusivo de mero recurso de apelação, o que significaria reabrir a discussão sobre matéria já amplamente debatida no âmbito do processo criminal findo. Nesse aspecto, como se sabe, a revisão criminal não se presta a reavaliar provas, diante da insatisfação do apenado com sua condenação, por não ser meio próprio para a reapreciação de teses já afastadas por ocasião da decisão definitiva, conforme entendimento assente no colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES DA DEFESA RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES. REEXAME DOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. A revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. Sendo assim, não tem cabimento a pretensão de se conferir nova qualificação jurídica aos fatos, com base em suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente se a tese defensiva apresentada não se insere nas hipóteses em que se admite revisão criminal, como bem ressaltou o acórdão impugnado. 3. É incontestável que a questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não se limita à valoração das provas dos autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 234109/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento realizado em 17 de março de 2015, publicado no DJe 26/03/2015). As provas se perfazem, bem como são capazes de subsidiar a dinâmica dos fatos descrita na imputação inicial e as razões de decidir pela condenação do militar. Sobre a perda da graduação do militar, determinada nos autos da Representação para a Perda da Graduação, Processo PJe n. 0800086- 58.2016.9.13.0000, os questionamentos do requerente foram devidamente afastados. As questões se constituem as mesmas, vejamos: 1º) o fato de o juiz natural não ter aplicado a pena acessória, e o TJMMG, em processo distinto, ter julgado novamente o militar, apenando-o com a pena acessória, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural; 2º) o Ministério Público de Minas Gerais ter representado a perda da graduação e a consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em flagrante ofensa ao princípio “non bis in idem”; 3º) a violação ao princípio da coisa julgada; e, por fim, 4º) a conduta profissional e pessoal do requerente era excelente. O acórdão da decisão da representação para a perda da graduação, julgada procedente, foi de minha relatoria. Na ocasião, analisei essas assertivas em preliminar, sobre a qual destaco: O representado argui, preliminarmente, que o presente processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito por ofensa ao Juízo natural, ao princípio do “non bis in idem” e, por fim, da coisa julgada como garantia constitucional. As razões para o não acatamento das preliminares cingem-se na natureza e na previsão legal da própria ação. Vejamos. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição da República, textualmente: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Consoante o preceito referenciado, no âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 dispõe: Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Compete ao Ministério Público propor, mediante representação, procedimento próprio para a perda de graduação das praças e para a perda do posto e da patente dos Oficias. Não mais é um efeito automático das condenações das praças a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, nem uma pena acessória, não mais se aplicando o art. 102 do Código Penal Militar. A redação originária do art. 125 da Constituição da República de 1988 previa: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. § 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. § 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a vinte mil integrantes. § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Logo, com o advento da Constituição da República, em 1988, o art. 102 foi derrogado. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento majoritário de que, diante de condenação da praça ou do oficial a uma pena superior a 02 (dois) anos, o militar sujeitar-se-á a um novo procedimento para se decretar a perda de sua graduação ou do posto e da patente, respectivamente. Colaciono os julgados seguintes: HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POLICIAL. CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM SEDE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 LEGAL. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o artigo 125, §4º, da Constituição Federal, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 19/1998, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da necessidade de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar, entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, a perda da graduação decorreu de processo específico, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal e não como efeito secundário da condenação por crime militar, observados, portanto, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada. (...omissis...). (STJ, HC 185112/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento realizado em 18/08/2011, acórdão publicado no DJe 29/08/2011). - grifei. Esta Corte já firmou compreensão de que o art. 102 do Código Penal Militar foi derrogado pela parte final do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Exige-se, desde então, para a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, procedimento específico perante o Tribunal competente. (STJ, HC 37260/MS, Ministro relator Paulo Gallotti, 6ª Turma, julgamento realizado em 06 de novembro de 2008, decisão publicada em 24 de novembro de 2008). PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 243 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRAÇA POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA GRADUAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU E CONFIRMADA PELO E. TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PROCESSO ESPECÍFICO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO PRETÓRIO EXCELSO. I - 'A perda do posto e da patente dos oficiais, bem como da graduação dos praças da corporação militar, somente revela-se possível mediante julgamento específico pelo Tribunal competente, nos termos do art. 125, § 4º, in fine, da Constituição, que derrogou o art. 102, do Código Penal Militar, em relação aos policiais e bombeiros militares. Precedentes desta Corte e do STF.' (HC 75.494/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias - Juiz Convocado do TRF da 1ª Região - DJU de 10/12/2007). II - 'O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças.' (RE 358.961/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 12/03/2004).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Habeas corpus concedido para afastar da condenação a exclusão do paciente da corporação militar, em face da ausência de procedimento específico. (STJ, HC n. 99.943/MS, Relator o Ministro Felix Fischer, DJe de 23/6/2008) Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação das praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (STF/RE 358961/MS, Primeira Turma, relator Ministro Sepúlveda Pertence, decisão publicada no DJ em 12/03/2004). Em que pese os colendos tribunais superiores divergirem quanto ao entendimento de ser do Tribunal de Justiça Militar a competência para decretar a perda de graduação das praças ou do posto e da patente dos oficiais somente nas condenações à pena privativa de liberdade acima de 02 (dois) anos, proferidas em ações penais nele apreciadas, ainda mantenho o meu entendimento de que a Constituição da República não faz diferenciações quanto à natureza do crime, militar ou comum. Isto porque, a meu ver, sobre a repercussão do decreto penal condenatório, em pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, a vida profissional do militar merece ser apreciada pela Justiça especializada, mantendo-se uma coerência com os preceitos constitucionais que ressaltam as especificidades da função militar. Na prática, basta considerar que o militar, ainda que na inatividade, ostenta o seu posto ou sua graduação. Qual seria a importância de se decretar a perda do posto ou patente ou da graduação das praças nesses casos? Ocorre que, em muitas vezes, nas cidades do interior do Estado ou nos bairros das grandes cidades, a função militar precede o nome, destacando-se o posto ou a graduação: o soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major ou coronel fulano de tal. Para avaliar se o militar ainda reúne condições morais para ostentar o cargo e/ou a função, a ação proposta com esse fim exclusivo, qual seja, o processo de perda de graduação das praças ou do posto da patente dos oficiais, permitirá, dentro do devido processo legal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, em um julgamento voltado para a manutenção da probidade dos integrantes da Corporação na prestação da segurança pública, fora do julgamento do fato delituoso. Assim, não vislumbro a existência da coisa julgada sobre a perda da graduação da praça, nem ofensa ao Juízo natural porque a competência é constitucional e é exclusiva deste Tribunal; e, por fim, não ocorreu no caso dupla punição pelo mesmo fato. Por outro lado, in casu, o procedimento específico da perda de graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais é previstoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 na Constituição da República (para militares das forças armadas e dos Estados), sendo que, na apreciação deste, verifica-se se o militar ainda reúne condições de permanecer na Corporação Militar mesmo após haver sido condenado a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, levando-se em conta as peculiaridades dos fatos, especialmente a sua repercussão na sociedade e no seio da tropa, ou seja, se, com a prática do delito, a carreira do militar foi afetada, comprometendo-se a probidade na prestação do serviço da segurança pública, procedimento este já previsto nas Constituições federal e estadual, na época dos fatos. Considero que é imprescindível este procedimento para se manter a lisura na prestação da segurança pública, dentro do devido processo legal, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa e, evidentemente, não mais sob o enfoque de análise de mérito de uma ação criminal. Entendo que a submissão do militar a esse procedimento é uma medida que ora se impõe. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do juízo criminal originário, e, no mérito, julgo improcedente o pedido de revisão criminal por não preencher os requisitos legais, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, considerando que há dúvidas sobre ser da responsabilidade da Polícia Militar guardar as motocicletas apreendidas no pátio da unidade prisional, acolho a preliminar levantada pela defesa para que seja realizada diligência capaz de esclarecer a situação. Vencido na preliminar, em razão da boa sustentação oral feita pelo advogado do autor na sessão anterior do órgão Pleno, pedi vista do presente processo para examinar com mais cuidado os elementos de prova constantes dos autos. Após revisar o conjunto probatório, chego à conclusão de que o pedido revisional não deve ser acolhido. No que se refere ao fundamento de que a sentença seria contrária à prova dos autos, cabe observar que a presente ação não permite o reexame de mérito sobre os elementos existentes no conjunto probatório. Nos termos da alínea “a” do art. 551 do CPPM, a revisão criminal é admissível quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. Na hipótese, para o acolhimento da revisão, é necessário constatar que o conjunto probatório evidencia situação de fato contrária a que constituiu fundamento para o decreto condenatório. Não é o caso deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 rediscutir sobre a melhor prova, mas de constatar a inexistência de prova que fundamente a decisão condenatória. No caso dos autos, há prova suficiente para fundamentar o decreto condenatório. Na fase do inquérito, destaco: - a recomendação escrita do comandante da 184ª Cia PM de Sacramento, no sentido de ser observada a expressa proibição de entrada/permanência de pessoas estranhas ao local próximo às celas do regime semiaberto, fl. 52; - laudo pericial que atesta terem os danos nas motocicletas sido recentes, com encontro de parafusos e porcas limpos na proximidade das motocicletas, bem como a presença de óleo na pia existente na unidade prisional, fls. 56-86; - depoimentos de Joana Dark Monteiro, fls. 14/15 e 26, e Liliane Fernandes da Silva, fls. 16/17 e 24, que informam ter o autor adentrado e saído, por diversas vezes, com o seu veículo, no interior do pátio no qual estavam as motocicletas; - depoimento de Rita Maria Cordeiro Lamartine Bertoluce, fls. 32/33, informando a existência de graxa e óleo na pia existente no local do corpo da guarda, bem como de corrente de motocicleta no chão; - depoimento de Vicente de Paulo Faria, fls. 34/35, que informa ter percebido a alteração no estado das motocicletas e comunicado imediatamente o fato, informando ainda ter visto parafusos, arruelas e porcas espalhadas no chão bem próximo às motocicletas danificadas e bem como a pia do lavatório suja logo na saída do turno do autor; e - os depoimentos de Ademar Marcos Teixeira, fls. 41/43, e José Carlos Custódio, fls. 44/46, que informam a presença de duas pessoas estranhas ao serviço no interior da unidade prisional na noite em que o autor tirava serviço. Em juízo, o conjunto probatório também se apresenta suficiente para lastrear a condenação. Nesse sentido, destaco os depoimentos de José Carlos Custódio - fls. 147/148; Vicente de Paula Faria - fls. 149/150; Liliane Fernandes da Silva - fls. 175/176; Rita Maria Cordeiro Lamartine - fls. 177/179, todos confirmando os depoimentos prestados na fase de inquérito. Portanto, não cabe rever a decisão condenatória em razão de sua contrariedade com a evidência dos autos. Não há contrariedade. Na petição inicial na presente ação, o autor mencionou de forma expressa os votos que proferi quando do julgamento da apelação e dos embargos infringentes, que anulava toda a ação penal por inépcia da denúncia, para justificar a propositura da presente ação sob o fundamento de que a sentença seria contraria à prova dos autos. No entanto, esta questão foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e não é possível ao Tribunal de Justiça Militar, em sede de revisão criminal, revogar a decisão do Tribunal Superior. Portanto, não tendo sido demonstrada qualquer das hipóteses legais previstas no art. 551 do CPPM, acompanho o voto proferido pelo Excelentíssimo Des. Relator para julgar improcedente apresente ação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2020. Des. Jadir Silva Relato